Tribunal: STF
Processo: ARE 1524200
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Pela Petição nº 5.581/2025 (e-doc. 20), o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público remete o processo após decisão mediante a qual determinei, em consonância com o art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a baixa dos autos até julgamento do Tema nº 1.217 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 18).



    2. A comunicação diz, em brevíssima síntese, que a discussão do presente feito é alheia àquela afetada no Tema nº 1.217, uma vez que o recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo impugna, somente, a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, ao argumento de aplicável apenas a condenações que resultem em precatórios. 



    3. No acórdão recorrido, o voto condutor traça seus fundamentos para a aplicação dos consectários legais sobre o crédito perseguido pelo Município. 



    4. Após as ponderações deduzidas por aquela 14ª Câmara de Direito Público, concluiu a Turma Julgadora no seguinte sentido:



    “De rigor, portanto, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para compelir o município excepto, ora agravado, a promover o recálculo das CDA's, nos termos da fundamentação acima, isto é, no caso do débito posterior à promulgação da EC 113/21 (vencimento em 13 de agosto de 2022), adotando-se exclusivamente a taxa SELIC de uma só vez, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, como forma de remuneração e atualização do crédito.” (e-doc. 6, p. 11-12).



    5. O recurso extraordinário (e-doc. 8) impugna a aplicação do art. 3º da EC nº 113, de 2021, por compreender que aquela sistemática de incidência única se daria, exclusivamente, nas hipóteses em que a Fazenda Pública seja devedora, e não credora, como é o caso. Confira-se, a esse respeito, a redação do aludido dispositivo:



    “Art. 3º - Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    6. Considerada toda a argumentação alinhavada no recurso, não me descuro da possibilidade de sucesso da pretensão, repito, concernente à fixação da incidência única da Selic, tão só, em condenações impostas à Fazenda. 



    7. De todo modo, não seria de todo impensável que a expressão “discussões” presente na redação acima pudesse referir-se, também, a casos em que a Fazenda seja credora, o que se poderia, inclusive, propalar sob os vetores da isonomia, da proteção da propriedade, e da dignidade da pessoa humana. E, por menor que possa ser essa possibilidade, não seria prudente avançar em um exame que, por essa razão, poderia ser elaborado quando do julgamento do Tema RG nº 1.217.



    8. Para além disso, verifico que eventual provimento do recurso extraordinário, ainda assim, não afastaria o comando da decisão por via da qual orientei a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. Isso porque caberia o retorno deste feito para novo acórdão daquela mesma 14ª Câmara para nova fixação dos consectários legais e, então, aberta a via para novo reclamo sobre a matéria, tanto de parte da municipalidade como pelo contribuinte. 



    9. Razão pela qual, então, caberia novo sobrestamento em razão do mesmo tema, cuja questão, a propósito, está assim delimitada: “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.” (RE nº 1.346.152-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, j. 19/05/2022, p. 25/05/2022). 



    10. Também com minhas vênias às sempre oportunas considerações da Corte bandeirante, compreendo adequado o decreto de sobrestamento, até ulterior julgamento do Tema RG nº 1.217, oportunidade em que deverá o Órgão prolator do acórdão, em caso de divergência com a tese proferida, promover as competentes alterações. 



    11. Ante o exposto, com todas as vênias, mantenho o comando de devolução à Corte de origem, até o julgamento do RE nº 1.346.152-RG/SP (e-doc. 15). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator